Tribunal: STJ
Processo: 0709984-64.2022.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2239932 - AL(2025/0405579-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: THALIA TENORIO DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: YAN DE MEDEIROS PAVANELLI - AL012602
MARIAH CAMELO CORREIA SALES - AL013811
RECORRIDO
: UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
THAYNÁ CABRAL GUIMARÃES BARROS - PE061591
EMENTA
DIREITO À SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO . ÓBICES PROCESSUAIS E AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, em apelação cível, que reformou a sentença e deu provimento ao apelo da
operadora, reconhecendo lícita a negativa de cobertura de medicamento de uso
domiciliar.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais e materiais, com pedido de fornecimento do medicamento Palmitato de
Paliperidona (Invega), ressarcimento e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, confirmou a tutela de urgência e condenou ao ressarcimento de R$
12.891,10 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, fixando honorários
em 15% sobre a condenação.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, julgou improcedentes os
pedidos e inverteu o ônus sucumbencial, fixando honorários em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o plano deve cobrir tratamentos não
incluídos no rol da ANS quando atendidos os critérios da taxatividade mitigada (
§ 13); (ii) saber se há cobertura obrigatória para
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
medicamento injetável administrado por profissional como procedimento
ambulatorial (
I,
); (iii) saber se a cobertura obrigatória
Lei n. 9.656/1998, art. 12,
b
alcança a patologia coberta com assistência médico-ambulatorial e hospitalar (
Documento eletrônico VDA55555039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 76d09807-3c86-47ff-9be5-f1276179c487

); (iv) saber se as cláusulas contratuais devem ser
Lei n. 9.656/1998, art. 10, caput
interpretadas em favor do consumidor (CDC,
; (v) saber se a redação clara
art. 47)
de contratos de adesão impede ambiguidade sobre cobertura farmacêutica (CDC,
§ 3o); e (vi) saber se há divergência jurisprudencial pela alínea
do
art. 54,
c
III, da Constituição, ante julgado do TJPR.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois ausente o prequestionamento dos arts. 47 e
54, § 3o, do CDC, não havendo embargos de declaração para provocar o
pronunciamento.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão demanda reexame de premissas
fáticas sobre a natureza do medicamento, seu enquadramento nas hipóteses do
I, da
e os requisitos da taxatividade mitigada.
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
8. Não atendidos os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por ausência
de cotejo analítico e de cópias ou indicação de repositório oficial, não se comprova
o dissídio jurisprudencial pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
prequestionamento dos dispositivos federais suscitados no recurso especial. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese demandar reexame do
conjunto fático-probatório. 3. A falta de cotejo analítico, com observância dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea ”.
c
arts. 10, § 4o e § 13, 12, I,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
b;
CDC, arts. 47 e 54, § 3o; CPC, arts. 85, § 11, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.019.333/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
3/4/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.094.615/CE,
julgado em 26/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55555039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 76d09807-3c86-47ff-9be5-f1276179c487

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 76d09807-3c86-47ff-9be5-f1276179c487

RECURSO ESPECIAL No 2239932 - AL(2025/0405579-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: THALIA TENORIO DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: YAN DE MEDEIROS PAVANELLI - AL012602
MARIAH CAMELO CORREIA SALES - AL013811
RECORRIDO
: UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
THAYNÁ CABRAL GUIMARÃES BARROS - PE061591
EMENTA
DIREITO À SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO . ÓBICES PROCESSUAIS E AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, em apelação cível, que reformou a sentença e deu provimento ao apelo da
operadora, reconhecendo lícita a negativa de cobertura de medicamento de uso
domiciliar.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais e materiais, com pedido de fornecimento do medicamento Palmitato de
Paliperidona (Invega), ressarcimento e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, confirmou a tutela de urgência e condenou ao ressarcimento de R$
12.891,10 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, fixando honorários
em 15% sobre a condenação.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, julgou improcedentes os
pedidos e inverteu o ônus sucumbencial, fixando honorários em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o plano deve cobrir tratamentos não
incluídos no rol da ANS quando atendidos os critérios da taxatividade mitigada (
§ 13); (ii) saber se há cobertura obrigatória para
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
medicamento injetável administrado por profissional como procedimento
ambulatorial (
I,
); (iii) saber se a cobertura obrigatória
Lei n. 9.656/1998, art. 12,
b
alcança a patologia coberta com assistência médico-ambulatorial e hospitalar (
Documento eletrônico VDA54427724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 3120d3d7-0af6-42bc-806f-e64cf134d80f

); (iv) saber se as cláusulas contratuais devem ser
Lei n. 9.656/1998, art. 10, caput
interpretadas em favor do consumidor (CDC,
; (v) saber se a redação clara
art. 47)
de contratos de adesão impede ambiguidade sobre cobertura farmacêutica (CDC,
§ 3o); e (vi) saber se há divergência jurisprudencial pela alínea
do
art. 54,
c
III, da Constituição, ante julgado do TJPR.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois ausente o prequestionamento dos arts. 47 e
54, § 3o, do CDC, não havendo embargos de declaração para provocar o
pronunciamento.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão demanda reexame de premissas
fáticas sobre a natureza do medicamento, seu enquadramento nas hipóteses do
I, da
e os requisitos da taxatividade mitigada.
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
8. Não atendidos os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por ausência
de cotejo analítico e de cópias ou indicação de repositório oficial, não se comprova
o dissídio jurisprudencial pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF quando ausente o
prequestionamento dos dispositivos federais suscitados no recurso especial. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese demandar reexame do
conjunto fático-probatório. 3. A falta de cotejo analítico, com observância dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea ”.
c
arts. 10, § 4o e § 13, 12, I,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
b;
CDC, arts. 47 e 54, § 3o; CPC, arts. 85, § 11, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.019.333/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
3/4/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.094.615/CE,
julgado em 26/2/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por THALIA TENÓRIO DE
MEDEIROS com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas em apelação cível nos
autos de ação de obrigação de fazer
indenização por danos morais e materiais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 883):
Documento eletrônico VDA54427724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 3120d3d7-0af6-42bc-806f-e64cf134d80f

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO
C/C
DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. MEDICAMENTO NÃO INCLUSO NAS HIPÓTESES DE
COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: a) determinar o
fornecimento do medicamento Palmitato de Paliperidona (Invega); b) condenar a ré
à restituição do valor de R$ 12.891,10; c) arbitrar indenização por danos morais em
R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora do plano de saúde
está obrigada a custear medicamento não previsto no rol da ANS, mas prescrito pelo
médico; (ii) saber se a recusa de cobertura gera o dever de indenizar por danos
morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da
Agência Nacional de Saúde para esse fim
4. Da análise dos autos, depreende-se que o fármaco pleiteado não é
considerado antineoplásico oral ou medicação assistida para home care, não se
configurando, nesse sentido, como uma das hipóteses inseridas no inciso I, do
da
ou nas demais hipóteses de exceção quanto à
art. 12,
Lei no 9.656/1998
voluntariedade de cobertura pelo plano de saúde, de modo que não haveria
obrigatoriedade de seu custeio pelo plano de saúde
5. Inexistido conduta ilícita por parte da ré, não é cabível fixação de
indenização por dano moral e material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da
Agência Nacional de Saúde para esse fim ". _________
Dispositivos relevantes citados:
arts. 10, §4o, e 10, IV,
Lei no 9.656/1998,
I; RN ANS
art. 12,
465/2021, art. 17;
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos E Dcl no AR Esp n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
2.019.333/SP,
D Je de
(STJ - AgInt nos E Dcl no R Esp n.
3/4/2023,
10/4/2023;
2.094.615/CE,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
D Je
26/2/2024,
de 29/2/2024
Documento eletrônico VDA54427724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 3120d3d7-0af6-42bc-806f-e64cf134d80f

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10, § 13,
porque o plano deve cobrir tratamentos
Lei n. 9.656/1998,
não incluídos no rol da ANS quando atendidos os critérios da taxatividade
mitigada, tendo o acórdão
aplicado indevidamente a exclusão de
a quo
medicamento sob a justificativa de uso domiciliar;
b) 12, I,
,
pois há cobertura de tratamentos e
b Lei n. 9.656/1998,
procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente, visto que o
fármaco injetável, administrado por profissional, não se caracteriza como uso
domiciliar comum;
c) 10,
,
porquanto a cobertura obrigatória
caput Lei n. 9.656/1998,
alcança as doenças da CID com assistência médico-ambulatorial e hospitalar, visto
que a patologia é coberta e o medicamento é essencial ao tratamento;
d) 47, Código de Defesa do Consumidor, porque as cláusulas contratuais
devem ser interpretadas em favor do consumidor, visto que a exclusão ampla de
medicamentos de uso fora do hospital afronta a proteção consumerista;
e) 54, § 3o, Código de Defesa do Consumidor, pois contratos de adesão
exigem redação clara, porquanto a ambiguidade sobre cobertura farmacêutica não
pode prejudicar a consumidora.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu – ao tratar o medicamento
injetável Palmitato de Paliperidona (Invega Trinza 525 mg) como de uso
domiciliar e excluir a cobertura –, do entendimento firmado em acórdão do
Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento da Apelação Cível n. 0012853-
80.2021.8.16.0035, que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura por se tratar de
medicação injetável com aplicação em regime
afastando a natureza
hospital/dia,
domiciliar.
Documento eletrônico VDA54427724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 3120d3d7-0af6-42bc-806f-e64cf134d80f

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se restabeleça a sentença de primeiro grau, com a condenação da recorrida ao
fornecimento do medicamento Palmitato de Paliperidona (Invega Trinza 525 mg),
ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de danos morais. Requer
ainda o provimento do recurso para que se conceda efeito suspensivo ao especial,
preservando a continuidade do tratamento enquanto pendente o julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 919.
O recurso especial foi admitido na origem como representativo de
controvérsia, com determinação de remessa ao Superior Tribunal de Justiça e
suspensão de feitos correlatos, fixando-se a questão de direito: critérios para
definição do dever de cobertura de fornecimento de medicamentos pelas
operadoras de plano de saúde, à luz da Lei n. 9.656/1998.
Foi rejeitada pelo STJ a indicação do recurso como representativo de
controvérsia e determinada a distribuição do recurso.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização
c/c
por danos morais e materiais
pedido de tutela de urgência em que a parte autora
c/c
pleiteou o fornecimento do medicamento Palmitato de Paliperidona (Invega), a
restituição dos valores despendidos e a condenação por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, confirmou a tutela de urgência, condenou a ré a restituir R$ 12.891,10
a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e
fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
Documento eletrônico VDA54427724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 3120d3d7-0af6-42bc-806f-e64cf134d80f

A Corte estadual reformou integralmente a sentença para julgar
improcedentes os pedidos iniciais, afastou os valores devidos por danos materiais e
morais, e inverteu o ônus sucumbencial, fixando honorários em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.
I - Arts. 47 e 54, § 3o do CDC
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso,
pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
II -
§ 13 e 12, I, ,
Art. 10, caput,
b Lei n. 9.656/1998
A recorrente alega que, à luz dos critérios da taxatividade mitigada, o
plano deve assegurar a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS,
tendo o acórdão
aplicado indevidamente a exclusão sob o argumento de uso
a quo
domiciliar.
Afirma que há cobertura para tratamentos e procedimentos ambulatoriais
prescritos pelo médico assistente, pois se trata de fármaco injetável, administrado
por profissional, o que afasta a natureza de uso domiciliar comum.
Assevera, ainda, que a cobertura obrigatória alcança as doenças
classificadas na CID, com assistência médico-ambulatorial e hospitalar, sendo a
patologia coberta e o medicamento essencial ao tratamento.
O acórdão destacou que, a cobertura dos planos é regulada pela ANS (
§ 4o) e que é lícita a exclusão do fornecimento de
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses legais específicas (
VI;
I, e II,
; RN ANS
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
art. 12,
g
465/2021, art. 17,
parágrafo único, VI), conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
REsp 1.692.938/SP;
nos EDcl no
AgInt nos EDcl no
.
AREsp n. 2.019.333/SP;
REsp n. 2.094.615/CE)
Documento eletrônico VDA54427724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 3120d3d7-0af6-42bc-806f-e64cf134d80f

No caso, conclui que o Palmitato de Paliperidona (Invega Trinza 525
mg), indicado para transtorno esquizoafetivo, não se insere nas exceções legais,
não integra cobertura obrigatória e não possui recomendação da CONITEC; o
parecer do NATJUS aponta inexistência de superioridade terapêutica frente a
antipsicóticos injetáveis de longa ação disponíveis, havendo alternativas eficazes
no SUS, como o haloperidol decanoato, além de opções orais (fls. 891-892).
Reconhece, assim, a licitude da negativa de custeio e afasta a
condenação por danos materiais e morais, reformando a sentença para julgar
improcedentes os pedidos iniciais (fls. 892-893).
Rever o entendimento adotado na origem quanto a ausência dos
requisitos para mitigação do rol da ANS e ser o medicamento domiciliar não
enquadrado nas hipóteses de cobertura previstas no
I, da
art. 12,
Lei n. 9.656/98,
seria necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que atrai o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
III - Dissídio Jurisprudencial
Para a admissão do recurso especial pela alínea do inciso III do
c
art. 105
da Constituição Federal, impõe-se a comprovação específica do dissídio
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Exige-se, para tanto, a juntada de cópia integral dos acórdãos paradigma
(ou a indicação do repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados),
bem como a realização de cotejo analítico, com demonstração clara da similitude
fática entre os casos confrontados e da divergência na interpretação da lei federal.
A mera transcrição de ementas não satisfaz esse ônus argumentativo.
No caso, inexistente o confronto analítico, fica inviabilizada a
apreciação do dissídio, estando prejudicado o conhecimento do recurso especial
pela alínea .
c
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA54427724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 3120d3d7-0af6-42bc-806f-e64cf134d80f

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado no recurso, fica prejudicado.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54427724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:38:10
Código de Controle do Documento: 3120d3d7-0af6-42bc-806f-e64cf134d80f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.239.932 / AL
Número Registro: 2025/0405579-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07099846420228020001 7099846420228020001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THALIA TENORIO DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: YAN DE MEDEIROS PAVANELLI - AL012602
MARIAH CAMELO CORREIA SALES - AL013811
RECORRIDO
: UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
THAYNÁ CABRAL GUIMARÃES BARROS - PE061591
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: d1f3852e-af3f-455d-8efe-b4dfed8f42c9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: d1f3852e-af3f-455d-8efe-b4dfed8f42c9